Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-86.2007.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001556-86.2007.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON INACIO BEZERRA - CPF: 107.618.268-23 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRAÇÃO E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema no 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 109131953 – fls. 15).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO
.

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA — TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

CUSTAS PROCESSUAIS — PAGAMENTO PELA AUTARQUIA — ISENÇÃO — ARTIGO 8o, § 1o, DA LEI No 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993 E ARTIGO 3o, I, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, porquanto ausente prévio requerimento administrativo.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Por força do disposto no artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993 e no artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, a autarquia é isenta do pagamento de custas processuais.

Recurso provido em parte
.

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 109122999 – fls. 29/32) proferida em
ação ordinária de manutenção de acidente de trabalho com conversão em aposentadoria por invalidez
.

Assegura que a data da juntada do laudo pericial aos autos é o termo inicial para concessão do benefício.

Assevera que, nos termos do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993 e do artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, é isento do pagamento de custas processuais.

Afiança que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional, além desta acarretar danos aos cofres públicos.

Não há contrarrazões (Id. 109131950 – fls. 12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 109131951 – fls. 3/4), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo totalmente procedente o pedido contido na exordial, razão pela qual determino que a Autarquia Federal implante o benefício da aposentadoria por invalidez em nome do demandante, a contar da data da cessação do benefício (25.11.2006), conforme documento de fl. 192, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, razão porque condeno a parte demandada nas custas e honorários advocatícios até a prolação da sentença, que fixo no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC (Súmulas 111 e 178 do STJ).

Por oportuno, nos termos do ‘
caput
’ do art. 461 do Código de Processo Civil determino ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o referido benefício.

Observe-se a Escrivania que a intimação para a implantação do benefício deverá ser realizada conforme o disposto no Ofício Circular PFE-INSS-SINOP 001/2009.

Deverá constar do mandado intimatório a observação de que o descumprimento desta decisão importa incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar, intimado o demandado, do primeiro dia após o esgotamento do prazo acima fixado (§ 4o do art. 461 do CPC).

Dessa feita, extingo o presente feito com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 269 do CPC. [...]
(Id. 109122999 – fls. 31/32).

Milton Inácio Bezerra, atualmente com sessenta e um (61) anos de idade, na data de 20 de novembro de 2001 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
pedreiro
, que resultou em
lumbago com ciática (CID 10 M54.4)
(Id. 1091222993 – fls. 20 e Id. 109122994 – fls. 30) e
transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 M51.1)
(Id. 109122997 – fls. 1), consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2002.094-807-9/01 (Id. 1091222993 – fls. 19/20).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 119.887.534-5 (espécie 91), pelo período de 29 de janeiro de 2002 a 29 se setembro de 2004 (Id. 109122997 – fls. 10), em seguida, recebeu o auxílio-doença acidentário no 132.751.087-9 (espécie 91) de 1o de novembro de 2004 a 25 de novembro de 2006 (Id. 109122997 – fls. 9).

Após a cessação, na data de 22 de dezembro de 2006 houve pedido administrativo para concessão de novo benefício, o qual restou deferido em 5 de janeiro de 2007, momento em que passou a receber auxílio-doença previdenciário
no 519.039.873-7 (espécie 31), com termo final em 25 de fevereiro de 2007
(Id. 109122997 – fls. 15).

Propôs
ação previdenciária
, em 20 de junho de 2007, presente pedido restabelecimento de
auxílio-doença previdenciário
(espécie 31) e posterior conversão em aposentadoria por invalidez (espécie 32).

No laudo pericial, datado de 18 de agosto de 2008, está:

[...] 1) 49 anos.

2) Portador de colunopatia crônica (desde 20/11/2001).

3) Pedreiro.

4) Esforço físico de forma moderada e intensa.

5)
Permanece com colunopatia severa
.

6) Existe comprovação por exame complementar.

7) Tomografia lombossacra de 12/07/2004: discopatia degenerativa de L3 a S1. Tomografia lombossacra de 27/04/2007: espondilose em L3, L4 e L5 com protusão discal difusa nestes segmentos. Ressonância magnética de coluna lombar de 21/01/2005: desvio de eixo de coluna lombar para esquerda. Oateofitos em L3, L4 e L5. Discopatia degenerativa em L3L4, L4L5 e L5S1.

8)
Patologia em fase estabilizada
.

9) Analgésicos e antiinflamatórios.

10)
Incapacidade para a atividade declarada
.

11)
Incapacidade permanente
.

12) Sem resposta.

13)
Incapacidade omniprofissional
.

14)
Não existe capacidade laborativa residual
. [...]. (Id. 109122999 – fls. 17). [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se a incapacidade total e permanente, além da inviabilidade de retorno à profissão habitual de
pedreiro
, de modo que o deferimento da aposentadoria por invalidez está em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O ponto controvertido está apenas em relação à data de início do benefício, visto que, segundo o apelante, deve ser fixada como a da apresentação do laudo pericial em juízo.

Sobre o termo inicial para a concessão, a sentença fixou o dia 25 de novembro de 2006 (Id. 109122999 – fls. 31). Todavia, é certo que a aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia seguinte da cessação do benefício anteriormente concedido, porquanto ausente prévio requerimento administrativo:

[...] De acordo com a orientação do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Precedente: AREsp 1.522.367/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1766786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1o de julho de 2021
). [sem negrito no original]

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
TERMO INICIAL
.
DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO
OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

[...]

II - De acordo com a jurisprudência do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes: REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1681142/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, o apelado faz jus a aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte da cessão do
auxílio-doença previdenciário
no 519.039.873-7 (espécie 31), que ocorreu em 25 de fevereiro de 2007
(Id. 109122997 – fls. 15).

É de se registrar que, na data de 18 de novembro de 2011, a autarquia informou o cumprimento da sentença e, consoante está nos Dados Básico da Concessão – CONBAS, foi pago aposentadoria por invalidez no 536.511.847-9 (espécie 32), “
decorrente de ação judicial
” (Id. 109131950 – fls. 19 e 32), com data de início do pagamento – DIP em 18 de junho de 2009, de modo que não há valores a serem descontados.

Quanto a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

[...] A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 866 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2019).

Referente à condenação ao pagamento das custas processuais, anoto que, por força do que dispõe o
artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993 e artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, a autarquia é isenta:

Art. 8o
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente,
gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública
, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§
1o O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios
. [...]. [sem negrito no original]

Art. 3o
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a
União, o Estado e o Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; [...]. [sem negrito no original]

Por fim, no que se refere a alegação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em petição datada de 4 de maio de 2012, de que apelado exerceu atividade laborativa depois da realização da perícia consoante está
no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS em anexo
, pelo que inexiste incapacidade para o trabalho (Id. 109131950 – fls. 28/31), não subsiste, visto que a questão deveria ser suscitada em preliminar de apelação, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, como não o fez, operou-se a preclusão.

Ainda, anoto que, nada obstante a segunda página do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS encontrar-se ilegível (Id. 109131950 – fls. 31), as partes foram intimadas para “
suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico
”, no prazo de quinze (15) dias, porém não houve manifestação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 26 de fevereiro de 2007,
dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido;

ii
) excluir a multa cominatória; e,

iii
) afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022